Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713980-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAILTON TRAJANO DE SOUSA IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador José Divino de Oliveira no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 16403413). Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator